Tribunal: TJBA
Processo: 8004304-28.2024.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004304-28.2024.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA GISELIA MARTINS VILARONGA

Advogado(s)
:
EMILIO ELIAS MELO DE BRITTO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PASEP. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO POR SUPOSTOS DESFALQUES. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de ressarcimento por alegados desfalques e má gestão de valores depositados em conta vinculada ao PASEP, extinguindo o feito com resolução do mérito. A recorrente suscita preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional. No mérito, defende que deve ser afastada a prescrição, pois a ciência do prejuízo apenas se deu após obter o exame detalhado de extratos.

II. Questão em discussão
2. Discute-se: (i) a ocorrência de nulidade da sentença por ausência de enfrentamento de argumento relevante; e (ii) o termo inicial do prazo prescricional para pretensão de ressarcimento de valores relacionados ao PASEP, diante de movimentações posteriores ao saque integral.

III. Razões de decidir
3. A movimentação de 16/11/2015 refere-se a abono salarial, verba distinta das cotas do PASEP, não influenciando o termo inicial da prescrição.

4. Inexiste nulidade por negativa de prestação jurisdicional, pois a decisão enfrentou de forma suficiente as questões essenciais, sendo desnecessária a análise individualizada de todos os argumentos, além de não demonstrado prejuízo.

5. A pretensão de ressarcimento submete-se ao prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil e do Tema 1150/STJ.

6. O saque integral das cotas constitui o termo inicial da prescrição (Tema 1387/STJ), e, tendo ocorrido em 20/07/2010, está prescrita a pretensão ajuizada apenas em 2024.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e não provido.

_____

- Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489 e 487, II; CC, art. 205.

- Jurisprudência relevante citada:Tema 1150/STJ; Tema 1387/STJ.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n. 8004304-28.2024.8.05.0137
, em que é apelante
MARIA GISELIA MARTINS VILARONGA
e apelado o
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em afastar a preliminar aduzida e, no mérito, negar provimento ao apelo
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relator

Procurador(a) de Justiça